Tribunal: STJ
Processo: 0739166-91.2021.8.07.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3039557 - DF(2025/0340207-7)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: JANO EDER LIMA
AGRAVANTE
: LAIS LILIAN VERAS DE LIMA
AGRAVANTE
: TAYANE DA SILVA LIMA
ADVOGADO
: FLAVIO AUGUSTO DE PONTES RODRIGUES - DF045048
AGRAVADO
: LUSMAR MARIA DA SILVA
ADVOGADO
: VALDIVINO CLARINDO LIMA - DF020669S
AGRAVADO
: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA TERRACAP
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
AGRAVADO
: ISABEL AUGUSTA DA SILVA LIMA
ADVOGADA
: CAROLINA LINO DO NASCIMENTO - DF070018
INTERES.
: ROSA MARIA DE OLIVEIRA BEZERRA
ADVOGADOS
: CRISTÓVÃO LUIS DOS SANTOS LISBOA - DF052694
DALILA TAVARES DE PAULA LISBOA - DF054373
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. INVENTÁRIO EXTRAJUDICIAL, PROCURAÇÃO IN REM
SUAM, SIMULAÇÃO, REINTEGRAÇÃO DE POSSE, MULTA POR
EMBARGOS
PROTELATÓRIOS
E
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO
EM PARTE E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial por ausência de violação dos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do CPC, e
pela incidência da Súmula n. 7 do STJ quanto à revisão da multa do
§
art. 1.026,
2o, do CPC e quanto à alegada negativa de vigência a dispositivos do Código Civil.
2. A controvérsia envolve ação de anulação de escritura pública de inventário
extrajudicial
reintegração de posse. O valor da causa foi fixado em R$
c/c
100.000,00.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos e fixou
honorários em 10% do valor atualizado da causa.
Documento eletrônico VDA55101139 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:41:28
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 7e2004c2-ba0c-4db7-90e4-9531fdda2de6

4. A Corte de origem reformou a sentença para declarar a nulidade da escritura
pública de inventário e partilha extrajudicial no ponto relativo ao imóvel e
conceder reintegração de posse, fixando honorários em 10% sobre o proveito
econômico.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há três questões em discussão: (i) saber se o acórdão violou os arts. 489, § 1o,
IV, e 1.022, II, do CPC por omitir exame de excesso de mandato, ausência de
ratificação, distinção entre procuração in rem suam e mandato de representação, e
inexistência de título translativo; (ii) saber se houve negativa de vigência aos arts.
104, 113, 117, 653, parágrafo único, 662, parágrafo único, e 685 do CC ao conferir
efeitos translativos a procuração sem poderes suficientes e qualificá-la como in
rem suam; e (iii) saber se é indevida a multa do
§ 2o, do CPC por
art. 1.026,
inexistência de caráter protelatório.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Não há negativa de prestação jurisdicional: o Tribunal de origem apreciou, de
forma clara e fundamentada, os pontos essenciais sobre a natureza da outorga, a
cadeia de transmissão de direitos aquisitivos e a simulação na escritura de
inventário, afastando a tese de mero mandato de representação.
7. Incide a Súmula n. 7 do STJ: a revisão da conclusão sobre a transmissão de
direitos aquisitivos via procuração
e a declaração de simulação
in rem suam
demandaria reexame de prova documental e testemunhal.
8. Incide a Súmula n. 7 do STJ: o afastamento da multa por embargos de
declaração reputados protelatórios exige revolvimento fático sobre a natureza dos
embargos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo em recurso especial conhecido para se conhecer em parte do recurso
especial e negar-lhe provimento.
“1. Não há violação aos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do
Tese de julgamento:
CPC quando o acórdão enfrenta de modo fundamentado as questões necessárias ao
deslinde da controvérsia. 2. O reexame de fatos e provas é vedado na via do
recurso especial, conforme as Súmulas n. 5 e 7 do STJ.”
CPC, arts. 489, § 1o, IV, 1.022, II, 1.025, 1.026, §
Dispositivos relevantes citados:
2o, 85, § 11, e 601, § 1o; CC, arts. 104, 113, 117, 653, parágrafo único, 662,
parágrafo único, 685, e 167, § 1o, II.
STJ, Súmula n. 7; STJ, AgInt no
Jurisprudência relevante citada:
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado
AREsp n. 2.037.830/RJ,
em
STJ, AgInt no
relator Ministro Marco
26/6/2023;
AREsp n. 1.821.923/PR,
Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 1
; STJ, AgInt no
4/2/2022
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma,
AREsp n. 2.470.145/MG,
julgado em
STJ, AgInt no
relator Ministro
29/9/2025;
REsp n. 1.783.796/RO,
Documento eletrônico VDA55101139 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:41:28
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 7e2004c2-ba0c-4db7-90e4-9531fdda2de6

Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
STJ, AgInt no
28/10/2019;
relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma,
AREsp n. 2.173.427/GO,
julgado em 9/12/2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer
10/03/2026
16/03/2026,
parcialmente do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr.
Ministro João Otávio de Noronha.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA55101139 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:41:28
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 7e2004c2-ba0c-4db7-90e4-9531fdda2de6

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3039557 - DF(2025/0340207-7)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: JANO EDER LIMA
AGRAVANTE
: LAIS LILIAN VERAS DE LIMA
AGRAVANTE
: TAYANE DA SILVA LIMA
ADVOGADO
: FLAVIO AUGUSTO DE PONTES RODRIGUES - DF045048
AGRAVADO
: LUSMAR MARIA DA SILVA
ADVOGADO
: VALDIVINO CLARINDO LIMA - DF020669S
AGRAVADO
: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA TERRACAP
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
AGRAVADO
: ISABEL AUGUSTA DA SILVA LIMA
ADVOGADA
: CAROLINA LINO DO NASCIMENTO - DF070018
INTERES.
: ROSA MARIA DE OLIVEIRA BEZERRA
ADVOGADOS
: CRISTÓVÃO LUIS DOS SANTOS LISBOA - DF052694
DALILA TAVARES DE PAULA LISBOA - DF054373
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. INVENTÁRIO EXTRAJUDICIAL, PROCURAÇÃO IN REM
SUAM, SIMULAÇÃO, REINTEGRAÇÃO DE POSSE, MULTA POR
EMBARGOS
PROTELATÓRIOS
E
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO
EM PARTE E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial por ausência de violação dos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do CPC, e
pela incidência da Súmula n. 7 do STJ quanto à revisão da multa do
§
art. 1.026,
2o, do CPC e quanto à alegada negativa de vigência a dispositivos do Código Civil.
2. A controvérsia envolve ação de anulação de escritura pública de inventário
extrajudicial
reintegração de posse. O valor da causa foi fixado em R$
c/c
100.000,00.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos e fixou
honorários em 10% do valor atualizado da causa.
4. A Corte de origem reformou a sentença para declarar a nulidade da escritura
pública de inventário e partilha extrajudicial no ponto relativo ao imóvel e
Documento eletrônico VDA54049165 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 11/02/2026 18:51:40
Código de Controle do Documento: 819b866e-1f1a-4056-8685-3c0f1d4c6320

conceder reintegração de posse, fixando honorários em 10% sobre o proveito
econômico.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há três questões em discussão: (i) saber se o acórdão violou os arts. 489, § 1o,
IV, e 1.022, II, do CPC por omitir exame de excesso de mandato, ausência de
ratificação, distinção entre procuração in rem suam e mandato de representação, e
inexistência de título translativo; (ii) saber se houve negativa de vigência aos arts.
104, 113, 117, 653, parágrafo único, 662, parágrafo único, e 685 do CC ao conferir
efeitos translativos a procuração sem poderes suficientes e qualificá-la como in
rem suam; e (iii) saber se é indevida a multa do
§ 2o, do CPC por
art. 1.026,
inexistência de caráter protelatório.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Não há negativa de prestação jurisdicional: o Tribunal de origem apreciou, de
forma clara e fundamentada, os pontos essenciais sobre a natureza da outorga, a
cadeia de transmissão de direitos aquisitivos e a simulação na escritura de
inventário, afastando a tese de mero mandato de representação.
7. Incide a Súmula n. 7 do STJ: a revisão da conclusão sobre a transmissão de
direitos aquisitivos via procuração
e a declaração de simulação
in rem suam
demandaria reexame de prova documental e testemunhal.
8. Incide a Súmula n. 7 do STJ: o afastamento da multa por embargos de
declaração reputados protelatórios exige revolvimento fático sobre a natureza dos
embargos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo em recurso especial conhecido para se conhecer em parte do recurso
especial e negar-lhe provimento.
“1. Não há violação aos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do
Tese de julgamento:
CPC quando o acórdão enfrenta de modo fundamentado as questões necessárias ao
deslinde da controvérsia. 2. O reexame de fatos e provas é vedado na via do
recurso especial, conforme as Súmulas n. 5 e 7 do STJ.”
CPC, arts. 489, § 1o, IV, 1.022, II, 1.025, 1.026, §
Dispositivos relevantes citados:
2o, 85, § 11, e 601, § 1o; CC, arts. 104, 113, 117, 653, parágrafo único, 662,
parágrafo único, 685, e 167, § 1o, II.
STJ, Súmula n. 7; STJ, AgInt no
Jurisprudência relevante citada:
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado
AREsp n. 2.037.830/RJ,
em
STJ, AgInt no
relator Ministro Marco
26/6/2023;
AREsp n. 1.821.923/PR,
Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 1
; STJ, AgInt no
4/2/2022
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma,
AREsp n. 2.470.145/MG,
julgado em
STJ, AgInt no
relator Ministro
29/9/2025;
REsp n. 1.783.796/RO,
Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
STJ, AgInt no
28/10/2019;
relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma,
AREsp n. 2.173.427/GO,
julgado em 9/12/2025.
Documento eletrônico VDA54049165 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 11/02/2026 18:51:40
Código de Controle do Documento: 819b866e-1f1a-4056-8685-3c0f1d4c6320

RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por JANO ÉDER
LIMA, LAÍS LILIAN VERAS DE LIMA e TAYANE DA SILVA LIMA contra a
decisão que inadmitiu o recurso especial, por ausência de violação dos arts. 489, §
1o, IV, e 1.022, II, do Código de Processo Civil; por incidência da Súmula n. 7 do
STJ quanto à revisão da multa do
§ 2o, do Código de Processo Civil; e
art. 1.026,
por incidência da Súmula n. 7 do STJ quanto à alegada negativa de vigência aos
arts. 104, 113, 117, 653, parágrafo único, e 685 do Código Civil (fls. 1.022-1.024).
Alega a parte agravante que os pressupostos de admissibilidade do
recurso especial foram atendidos.
Não foi apresentada contraminuta, conforme a certidão de fl. 1.067.
O recurso especial foi interposto, com fundamento no
III,
, da
art. 105,
a
Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e
dos Territórios em apelação cível nos autos de ação de anulação de escritura
pública de inventário extrajudicial
reintegração de posse.
c/c
O julgado foi assim ementado (fl. 722):

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
INVENTÁRIO EXTRAJUDICIAL. ESCRITURA PÚBLICA. NULIDADE.
SIMULAÇÃO. FALSA DECLARAÇÃO. PROCURAÇÃO IN REM SUAM .
TRANSMISSÃO DE DIREITOS A Q U I S I T I V O S . 1 – Inventário
extrajudicial. Escritura pública. Na forma do
§ 1o. do CPC, admite-se o
art. 601,
inventário extrajudicial mediante escritura pública, o qual submete-se aos requisitos
de validade dos atos jurídicos em geral (art. 104 do Código Civil). A falsa
declaração macula o negócio jurídico, tornando-o inválido em razão do vício social
da simulação, conforme definido no Código Civil (art. 167, § 1 o , II). 2 –
Simulação. Declaração não verdadeira. A prova documental informa que o de cujus
era titular dos direitos aquisitivos sobre o imóvel objeto da controvérsia havido por
instrumento particular em
direitos que foram transmitidos à autora em
01/01/1990,
maio do mesmo ano mediante procuração em nome próprio ( in rem suam ).
Ademais, a posse da autora sobre o imóvel não decorreu de mera autorização,
comodato ou locação, mas da transmissão de direitos aquisitivos. Assim, conclui-se
que a escritura impugnada, no ponto em que inclui o imóvel entre os bens do
Documento eletrônico VDA54049165 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 11/02/2026 18:51:40
Código de Controle do Documento: 819b866e-1f1a-4056-8685-3c0f1d4c6320

espólio, é baseada em declaração não verdadeira, de modo que se proclama a
nulidade por violação ao
do Código Civil. R e i n t e g r a ç ã o d e
art. 167, inciso II
p o s s e c o n c e d i d a . 3 – Recurso conhecido e provido.

Os embargos de declaração opostos foram decididos nestes termos (fl.
782):
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA. REEXAME DO JULGADO. INVIABILIDADE. RECURSO
NÃO PROVIDO. 1 – Omissão. A omissão que autoriza a modificação do julgado
por intermédio dos embargos de declaração é aquela em que o julgador deixa de
apreciar pedido ou questão relevante, suscitada por qualquer das partes ou
examinável de ofício (art. 1022, inciso II do CPC), o que não se verifica no presente
caso. Não há omissão quanto à validade e à natureza da procuração conferida à
embargada, tampouco no que tange à análise das provas do processo. O
inconformismo dos embargantes, sem a demonstração de vício no ato judicial, não é
suficiente a alterar a conclusão do colegiado, eis que inadequada a via eleita. 2 –
Reexame do julgado. Inviabilidade. Os embargantes não demonstraram que o
acórdão embargado se enquadra em uma das hipóteses definidas no
do
art. 1022
CPC. O presente recurso revela o propósito de reexame de questões já decididas, o
que não encontra respaldo no sistema processual pátrio. 3 – Embargos de declaração
conhecidos, mas não providos.

Os embargos de declaração opostos foram decididos nestes termos (fl.
861):
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO
PROCESSUAL CIVIL. REEXAME DE QUESTÕES JÁ DECIDIDAS.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. CARÁTER
PROTELATÓRIO. MULTA APLICADA. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO
PROVIDOS. I. CASO EM EXAME 1. Os embargantes opuseram embargos de
declaração contra acórdão da 4a Turma Cível que declarou a nulidade de escritura
pública de inventário extrajudicial por simulação e concedeu reintegração de posse à
autora. 2. Alegaram a nulidade da procuração outorgada ao embargado pelo de
cujus, sustentando que houve extrapolação dos poderes concedidos, abuso de poder
e erro na valoração das provas. 3. Pleitearam o reconhecimento de omissão no
acórdão embargado e a reanálise da validade da transmissão dos direitos aquisitivos
sobre o imóvel em questão. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 4. A questão em
discussão consiste em saber se o acórdão embargado apresenta omissão, contradição
ou obscuridade que justifique a oposição de embargos de declaração. III. RAZÕES
DE DECIDIR 5. Nos termos do
do CPC, os embargos de declaração são
art. 1.022
cabíveis apenas para suprir omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro
material, não se prestando ao reexame de matéria já decidida. 6. As questões
Documento eletrônico VDA54049165 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 11/02/2026 18:51:40
Código de Controle do Documento: 819b866e-1f1a-4056-8685-3c0f1d4c6320

levantadas pelos embargantes já foram amplamente debatidas e decididas no
julgamento da apelação e em embargos de declaração anteriores, o que revela a
tentativa de rediscussão do mérito por meio de recurso manifestamente protelatório.
7. A pretensão de prequestionamento, por si só, não é suficiente para justificar o
provimento dos embargos de declaração, conforme previsto no
do CPC. 8.
art. 1.025
Nos termos do
§ 2o, do CPC, a reiteração de embargos de declaração com
art. 1.026,
propósito manifestamente protelatório justifica a aplicação de multa aos
embargantes. IV. DISPOSITIVO 9. Embargos de declaração conhecidos e não
providos. Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 1.022,
1.025 e 1.026, § 2o.

No recurso especial, a parte aponta violação dos seguintes artigos:
a) 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do Código de Processo Civil, porque o
acórdão recorrido teria deixado de enfrentar argumentos capazes de infirmar a
conclusão, já que teriam sido apontadas omissões sobre excesso de mandato,
ausência de ratificação, distinção entre procuração
e mandato de
in rem suam
representação bem como inexistência de título translativo do imóvel;
b) 104, 113, 117, 653, parágrafo único, 662, parágrafo único, e 685 do
Código Civil, porquanto o acórdão reconheceu efeitos translativos a procuração
sem poderes suficientes, sem ratificação da outorgante original, e qualificou como
instrumento que seria mero mandato de representação;
in rem suam
c) 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil, pois a multa aplicada por
embargos de declaração teria sido indevida por inexistir caráter protelatório.
Requer o provimento do recurso para reformar o acórdão recorrido,
reconhecendo a nulidade da segunda procuração por excesso de mandato e
ausência de ratificação, afastando a multa do
§ 2o, do Código de
art. 1.026,
Processo Civil, e validando a escritura pública de inventário extrajudicial; requer
ainda, subsidiariamente, o reconhecimento de omissão e o retorno dos autos ao
Tribunal de origem para suprimento (fls. 906-907).
Nas contrarrazões, a parte recorrida aduz que o recurso especial
demanda reexame de provas, o que atrai a Súmula n. 7 do STJ, e é deficiente por
Documento eletrônico VDA54049165 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 11/02/2026 18:51:40
Código de Controle do Documento: 819b866e-1f1a-4056-8685-3c0f1d4c6320

não particularizar violação, aplicando-se a Súmula n. 284 do STF; requer a
manutenção da multa por embargos protelatórios e a negativa de seguimento (fls.
991-1.000).
É o relatório.
VOTO

I - Contextualização
A controvérsia diz respeito à ação de procedimento comum cível em que
a parte autora pleiteou a anulação de escritura pública de inventário extrajudicial,
de posse, obrigação de não turbação sob pena de multa,
reintegração/manutenção
depósito judicial dos alugueres e averbação de inalienabilidade; o valor da causa
foi fixado em R$ 100.000,00 (fl. 11).
Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos e
fixou honorários advocatícios em 10% do valor atualizado da causa (fls. 589-590).
A Corte de origem reformou a sentença para declarar a nulidade da
escritura pública de inventário e partilha extrajudicial no ponto relativo ao imóvel,
e concedeu reintegração de posse, fixando honorários em 10% sobre o proveito
econômico (fls. 724-727).
II - Arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do Código de Processo Civil
Afasta-se a alegada ofensa aos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do CPC,
visto que a Corte de origem examinou e decidiu, de modo claro, objetivo e
fundamentado, as questões que delimitam a controvérsia, não ocorrendo nenhum
vício que possa nulificar o acórdão recorrido.
Embora a parte recorrente alegue falta de fundamentação sobre excesso
de mandato, ausência de ratificação da outorgante, distinção entre procuração in
e mandato de representação, bem como inexistência de título translativo
rem suam
Documento eletrônico VDA54049165 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 11/02/2026 18:51:40
Código de Controle do Documento: 819b866e-1f1a-4056-8685-3c0f1d4c6320

do imóvel, a Corte estadual concluiu que houve, de fato, verdadeira cessão de
direitos sobre o imóvel, ressaltando a praxe de tais negócios - realizados via
procuração em benefício próprio do outorgado - o que é confirmado pelos
documentos e provas testemunhais dos autos.
Assim, concluiu que a ora recorrida é a verdadeira titular da posse e dos
direitos aquisitivos sobre o imóvel objeto da lide, entendendo pela nulidade da
escritura pública de inventário extrajudicial realizada pelos recorrentes, em razão
de simulação, afastando-se a tese de mero mandato de representação. Confira-se
(fls. 724-727, destaquei):

Consta da escritura de id 58521536 a declaração dos réus de que o de cujus
era titular dos direitos aquisitivos sobre o imóvel constituído pelo Lote de Terreno n.
28, do Conjunto 06, da Quadra QR-316,
com área de 112,50m2 e
Samambaia/DF
suas benfeitorias, com descrição na Ficha de Cadastro Imobiliário do Distrito
Federal, havido pelo autor da herança conforme instrumento particular de controle
de venda de imóvel em
pendente de registro.
01/01/1990,
O instrumento
particular de cessão de direitos de id 58521643 demonstra que em janeiro de
1994 o de cujus adquiriu direitos sobre o imóvel de Francisca de Oliveira
Braga. Além do instrumento de cessão de direitos, a então titular do imóvel
outorgou escritura pública com amplos poderes, inclusive para “vender” o
imóvel (id58521761), que deve ser interpretado como cessão de direitos
pessoais, uma vez que não tinha título de propriedade. Em maio do mesmo ano
(id58521458) a cedente Francisca, agora representada pelo cessionário
Raimundo, outorga, por escritura pública, poderes para assinar contrato de
concessão de uso do imóvel junto à Terracap em favor da autora. Destaque-se a
validade da praxe de transmitir direitos aquisitivos de imóveis mediante
escritura pública, em benefício do próprio outorgado (
) [...] É o que
in rem suam
ocorreu no caso em exame em que a outorga de mandato à autora para
administrar e ceder o imóvel não tinha outro intento senão a transmissão do
[...] A sentença
próprio direito. Tal fato é confirmado pela prova testemunhal.
afirma que a posse não se confunde com direitos aquisitivos, premissa que, em tese,
se mostra verdadeira. Contudo, há de se observar que no caso em exame a posse da
autora não decorreu de mera autorização ou de comodato ou locação. A prova
escrita é clara ao autorizar a autora a transmitir o imóvel, situação em que não
se mostra razoável outra conclusão senão a de que a posse deriva da
titularidade de direitos aquisitivos. Tanto assim que, mesmo após sair do
imóvel a autora o alugou para Manoel Formiga quando o cedente ainda estava
vivo (faleceu em
. Fosse a habitação decorrente de mera
23/03/2021)
Documento eletrônico VDA54049165 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 11/02/2026 18:51:40
Código de Controle do Documento: 819b866e-1f1a-4056-8685-3c0f1d4c6320

autorização, o imóvel teria retornado a Raimundo quando da desocupação pela
autora. Neste quadro, concluo que a autora é titular da posse e dos direitos
aquisitivos sobre o imóvel objeto da presenta demanda. Assim, conclui-se que a
escritura impugnada é baseada em declaração não verdadeira, de modo que
viola o
do Código Civil.
art. 167, inciso II

Esclareça-se que o órgão colegiado não está obrigado a repelir todas as
alegações expendidas no recurso, pois basta que se atenha aos pontos relevantes e
necessários ao deslinde do litígio e adote fundamentos que se mostrem cabíveis à
prolação do julgado, ainda que, relativamente às conclusões, não haja a
concordância das partes.
A propósito, "não se reconhecem a omissão e negativa de prestação
jurisdicional quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões
submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da
controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte" (AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado
AREsp n. 2.037.830/RJ,
em
DJe de
.
26/6/2023,
28/6/2023)
III - Arts. 104, 113, 117, 653, parágrafo único, 662, parágrafo único,
e 685 do Código Civil
A parte recorrente afirma que houve violação legal porque o acórdão
reconheceu efeitos translativos a procuração sem poderes suficientes, sem
ratificação da outorgante original, e qualificou como
instrumento que
in rem suam
seria mero mandato de representação.
Entretanto, o acórdão recorrido reputou válida a transmissão de direitos
aquisitivos, reconheceu a outorga em favor da autora com base em escritura
pública e depoimentos de testemunhas, e declarou nula a escritura de inventário
por falsa declaração e simulação, conforme já transcrito.
Assim, o Tribunal
analisou a controvérsia com fundamento em
a quo
prova documental e testemunhal sobre a cadeia de cessão de direitos e a natureza
Documento eletrônico VDA54049165 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 11/02/2026 18:51:40
Código de Controle do Documento: 819b866e-1f1a-4056-8685-3c0f1d4c6320

da outorga, concluindo pela transmissão de direitos aquisitivos e pela nulidade da
declaração inserta na escritura de inventário.
Rever tal entendimento demandaria o reexame de provas, o que é
incabível em recurso especial ante o óbice da Súmula n. 7 do STJ.
A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ESCRITURA DE DAÇÃO EM PAGAMENTO. PROCURAÇÃO. EXISTÊNCIA
OU NÃO DE PODERES ESPECÍFICOS PARA FIRMAR ESCRITURA
PÚBLICA. INCAPACIDADE DA OUTORGANTE À ÉPOCA. SENTENÇA DE
INTERDIÇÃO. EFEITOS EX NUNC. JULGADOS DESTE TRIBUNAL NESSE
SENTIDO. EXISTÊNCIA DE SIMULAÇÃO. AFERIÇÃO DESSAS QUESTÕES.
ACÓRDÃO RECORRIDO ARRIMADO NAS PROVAS DOS AUTOS.
AFASTAMENTO DAS SUAS CONCLUSÕES. NECESSIDADE DE REEXAME
DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE.
INCIDÊNCIA AINDA DA
SÚMULA 7/STJ.
NA ESPÉCIE. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO
SÚMULA 283/STF
EM RELAÇÃO A UMA PARTE DA QUESTÃO FEDERAL SUBMETIDA A
ESTA CORTE. SÚMULAS 282 E 356 DO STF.
1. Concluindo o acórdão do Tribunal de origem, ao confirmar a sentença,
que a procuração outorgada continha poderes para a alienação do imóvel
(dação em pagamento), não há como chegar a conclusão diversa da que
encontrada soberanamente pelas instâncias ordinárias, na via do recurso
especial, pois demanda reexame de provas, vedado pela Súmula 7/STJ.
2. Aferir se há ou não simulação, na espécie, importa em revolvimento de
provas, obstado, de igual modo, pela Súmula 7/STJ.
3. Não é função do STJ rejulgar a causa. Esta Corte não pode ser
transmudada em terceira instância revisora, como se o recurso especial fosse
uma apelação da apelação.
4. Segundo entendimento desta Corte, a sentença de interdição tem efeitos ex
nunc.
5. Não impugnados fundamentos do julgado combatido, incide a
Súmula 283/STF.
6. Não decidida, na origem, a questão federal submetida a esta Corte, ressente-
se o especial do necessário prequestionamento (Súmulas 282 e 356 do STF).
7. Agravo interno desprovido. (AgInt no
relator
AREsp n. 1.821.923/PR,
Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
DJe de
14/2/2022,
)
21/2/2022.

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO
PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C
ANULATÓRIA DE ATO JURÍDICO E REINTEGRAÇÃO DE POSSE.
Documento eletrônico VDA54049165 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 11/02/2026 18:51:40
Código de Controle do Documento: 819b866e-1f1a-4056-8685-3c0f1d4c6320

NULIDADE DE CLÁUSULA ARBITRAL POR IMPEDIMENTO DO ÁRBITRO.
SIMULAÇÃO EM ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA.
REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E INTERPRETAÇÃO DE
CLÁUSULAS CONTRATUAIS. ÓBICES DAS SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 211 DO STJ.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. A revisão da conclusão do Tribunal de origem que declarou a nulidade da
cláusula compromissória arbitral por impedimento da árbitra, na condição de sócia
administradora de uma das partes, lastreou-se em uma detida análise do contrato
social, do contexto de contratação e dos depoimentos colhidos. Esse exame fático-
probatório, essencial para a verificação da legalidade da convenção arbitral e do
impedimento da pessoa designada para atuar como árbitra, é insuscetível de
reanálise em recurso especial porque esbarra em óbice imposto pela Súmula n. 7 do
Superior Tribunal de Justiça. .
2. A desconstituição da conclusão de simulação na escritura pública, que
resultou na declaração de nulidade do referido instrumento, foi embasada na
divergência entre o valor declarado no documento e a realidade fática do
negócio jurídico, evidenciada por outros termos contratuais e depoimentos
colhidos. A alteração desse entendimento demanda, inevitavelmente, a
reanálise do acervo fático-probatório e a interpretação de cláusulas contratuais
para interpretar a intenção das partes e a conformidade do conteúdo do
documento com a verdade.
Esse procedimento também encontra impedimento nas Súmulas n. 5 e 7 do
Superior Tribunal de Justiça, que impedem a revisão de fatos, provas e a
reinterpretação de contratos em recurso especial.
3. A inadmissibilidade do recurso especial na origem foi corretamente
fundamentada na ausência de prequestionamento dos temas relativos à cláusula
arbitral e à simulação. Conquanto as questões tenham sido suscitadas em embargos
de declaração na segunda instância, não houve alegação, nas razões do recurso
especial, ofensa ao
do Código de Processo Civil, falha que inviabiliza o
art. 1.022
conhecimento do apelo nobre quanto a essas matérias, conforme entendimento
consolidado na Súmula n. 211 do Superior Tribunal de Justiça, constituindo-se em
óbice autônomo e suficiente para a manutenção da decisão agravada.
4. Agravo Interno não provido. (AgInt no
relator
AREsp n. 2.470.145/MG,
Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
29/9/2025,
)
2/10/2025.

AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE REGISTRO PÚBLICO. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. NÃO
OCORRÊNCIA. ÔNUS DA PROVA. SUPOSTA INVERSÃO NO ÂMBITO
RECURSAL. TRIBUNAL DE ORIGEM QUE SE UTILIZOU DA REGRA
GERAL. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO NO PONTO.
ESCRITURA PÚBLICA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE.
Documento eletrônico VDA54049165 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 11/02/2026 18:51:40
Código de Controle do Documento: 819b866e-1f1a-4056-8685-3c0f1d4c6320

COMPROVAÇÃO DE SIMULAÇÃO. NULIDADE DE PARTE DO REGISTRO
QUE SE IMPÕE, QUANTO AO ASPECTO SOBRE O QUAL RECAIU O VÍCIO
DO ATO. DESCONSTITUIÇÃO DESSA CONCLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE.

DECADÊNCIA.
INEXISTÊNCIA.
ATO
NULO
SÚMULA
7/STJ.
INSUSCETÍVEL DE CONVALIDAÇÃO PELO DECURSO DO TEMPO.

SÚMULA 83/STJ.
REQUERIMENTO DA PARTE AGRAVADA DE
APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO § 4o DO
DO
ART. 1.021
CPC/2015.
NÃO CABIMENTO NA HIPÓTESE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Verifica-se que o Tribunal de origem analisou todas as questões relevantes
para a solução da lide, de forma fundamentada, não havendo que se falar em
negativa de prestação jurisdicional.
2. Não se desconhece que o ônus da prova seja regra de instrução. Contudo,
"apenas devem merecer a atenção do julgador nas hipóteses de ausência ou de
insuficiência de esclarecimento acerca da matéria fática - ônus da prova sob a ótica
objetiva, de modo que devem ser consideradas regras de julgamento incidentes, em
caráter residual, apenas com a finalidade de evitar a inexistência de decisão sobre o
litígio, ocasião em que se deverá investigar a quem cabia a prova - ônus da prova
sob a ótica subjetiva" (
Rel.
REsp 1.698.696/SP,
Ministra Nancy Andrighi, Terceira
Turma, julgado em
DJe
2/8/2018,
).
17/8/2018
3. No caso em apreço, infere-se que o Tribunal de origem não procedeu à
inversão ou distribuição dinâmica do ônus probatório, como alegam os recorrentes,
mas tão somente concluiu que os réus, ora insurgentes, não se desincumbiram da
faculdade de comprovar as suas próprias alegações, de terem comprado o imóvel do
autor. O fato de a Corte estadual ter tido conclusão diversa da que chegou o Juízo de
primeiro grau, no tocante ao ônus da prova, não significa que procedeu à sua
inversão no âmbito do recurso de apelação, não havendo que se falar, assim, em
indevida inversão do ônus da prova no âmbito da apelação.
4. A modificação do entendimento consignado pelo Tribunal a quo
(de estar comprovada a ocorrência de simulação suficiente a anular parte do
registro constante da escritura pública de compra e venda do imóvel objeto do
feito), demandaria necessariamente o revolvimento do conjunto fático-
probatório dos autos, o que não se admite nesta instância extraordinária, em
razão do óbice da

Súmula 7/STJ.
5. Em relação à decadência, verifica-se que o entendimento da Corte estadual
encontra-se em conformidade com a jurisprudência do STJ, segundo a qual "a
simulação gera nulidade absoluta do negócio jurídico simulado, insuscetível,
portanto, de prescrição ou decadência, nos termos dos arts. 167 e 169 do
"
CC/2002
(EDcl no AgRg no Ag
Rel. Ministro Antônio Carlos Ferreira, Quarta
1.268.297/RS,
Turma, julgado em
DJe
.
28/5/2019,
4/6/2019) Súmula 83/STJ.
6. A aplicação da multa prevista no § 4o do
do

art. 1.021
CPC/2015 não é
automática, não se tratando de mera decorrência lógica do desprovimento do agravo
interno em votação unânime. A condenação da parte agravante ao pagamento da
aludida multa, a ser analisada em cada caso concreto, em decisão fundamentada,
Documento eletrônico VDA54049165 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 11/02/2026 18:51:40
Código de Controle do Documento: 819b866e-1f1a-4056-8685-3c0f1d4c6320

pressupõe que o agravo interno mostre-se manifestamente inadmissível ou que sua
improcedência seja de tal forma evidente que a simples interposição do recurso
possa ser tida, de plano, como abusiva ou protelatória, o que, contudo, não se
verifica na hipótese ora examinada.
7. Agravo interno desprovido. (AgInt no
relator
REsp n. 1.783.796/RO,
Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
DJe de
28/10/2019,
)
5/11/2019.
III -
§ 2o, do Código de Processo Civil
Art. 1.026,
Alega a parte recorrente que a multa por embargos protelatórios foi
indevida, pois os embargos tinham nítido propósito de prequestionamento e
inexistiu má-fé.
O acórdão dos embargos reconheceu a reiteração de embargos com
propósito manifestamente protelatório e aplicou a multa com base no
§
art. 1.026,
2o, do Código de Processo Civil (fls. 861-865).
Rever tal entendimento demandaria o reexame de matéria fático-
probatória quanto à natureza protelatória dos embargos, o que é incabível em
recurso especial, ante o óbice da Súmula n. 7 do STJ.
Nesse sentido:

PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO. MULTA POR EMBARGOS PROTELATÓRIOS.
1. O recurso especial inadmitido questionava a negativa de prestação
jurisdicional e a aplicação de multa por embargos de declaração considerados
protelatórios, além de alegar dissídio jurisprudencial.
2. Os primeiros embargos de declaração foram acolhidos em parte, sem efeitos
infringentes, enquanto os segundos embargos foram rejeitados e considerados
protelatórios, ensejando a aplicação de multa de 1% sobre o valor atualizado da
causa, nos termos do
§ 2o, do CPC.
art. 1.026,
3. O Tribunal de origem dirimiu fundamentadamente as questões submetidas,
apreciando a controvérsia posta nos autos, não havendo omissão ou negativa de
prestação jurisdicional.
4. Considerando o caráter protelatório dos segundos embargos de
declaração, o Tribunal de origem determinou a aplicação da multa prevista no
§ 2o, do CPC. A pretensão de afastamento da multa encontra óbice
art. 1.026,
na Súmula n. 7 do STJ.
Documento eletrônico VDA54049165 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 11/02/2026 18:51:40
Código de Controle do Documento: 819b866e-1f1a-4056-8685-3c0f1d4c6320

Agravo interno improvido. (AgInt no
relator
AREsp n. 2.173.427/GO,
Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
9/12/2025,
)
12/12/2025.
IV - Conclusão
Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer em parte do
recurso especial e negar-lhe provimento.
Nos termos do § 11 do
do Código de Processo Civil, majoro, em
art. 85
10% sobre o valor já arbitrado nas instâncias de origem, os honorários
advocatícios em desfavor da parte ora recorrente, observados, se aplicáveis, os
limites percentuais previstos no § 2o do referido artigo e ressalvada eventual
concessão de gratuidade de justiça.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54049165 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 11/02/2026 18:51:40
Código de Controle do Documento: 819b866e-1f1a-4056-8685-3c0f1d4c6320

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 3.039.557 / DF
Número Registro: 2025/0340207-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07391669120218070001 7391669120218070001
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : JANO EDER LIMA
AGRAVANTE : LAIS LILIAN VERAS DE LIMA
AGRAVANTE : TAYANE DA SILVA LIMA
ADVOGADO
: FLAVIO AUGUSTO DE PONTES RODRIGUES - DF045048
AGRAVADO
: LUSMAR MARIA DA SILVA
ADVOGADO
: VALDIVINO CLARINDO LIMA - DF020669S
AGRAVADO
: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA TERRACAP
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
AGRAVADO
: ISABEL AUGUSTA DA SILVA LIMA
ADVOGADA
: CAROLINA LINO DO NASCIMENTO - DF070018
INTERES.
: ROSA MARIA DE OLIVEIRA BEZERRA
ADVOGADOS : CRISTÓVÃO LUIS DOS SANTOS LISBOA - DF052694
DALILA TAVARES DE PAULA LISBOA - DF054373
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - SUCESSÕES - INVENTÁRIO E PARTILHA
TERMO
Documento eletrônico VDA55077387 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:12:21
Código de Controle do Documento: ee48f9cf-eea7-46e0-b8a6-8190fe411436

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
10/03/2026
16/03/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55077387 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:12:21
Código de Controle do Documento: ee48f9cf-eea7-46e0-b8a6-8190fe411436